Tribunal: TCU
Processo: 024.180/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1707/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos de recurso de revisão interposto por Jacques da Silva Albagli (peça 81), contra o Acórdão 8000/2020-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, que julgou irregulares suas contas especiais e o condenou em débito, em razão da não-comprovação dos regular emprego dos recursos públicos federais transferidos pela União por meio do Convênio 1.767/2000, destinado à execução, entre outros objetivos, de Sistema de Abastecimento de Água no Municípios de Extrema/RO (peça 58); Considerando que, não obstante a tempestividade do recurso, adequação, legitimidade e interesse recursal, o recorrente não demonstrou preenchimento dos requisitos específicos para espécie recursal, tendo-se limitado a invocar a hipótese legal, sem satisfazê-la materialmente; Considerando que a apresentação de meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam sua apreciação em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992, sob pena de descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; Considerando que o recorrente invoca a prescrição da pretensão ressarcitória; Considerando que, no caso concreto, além do trânsito em julgado administrativo, o processo de cobrança executiva já foi constituído (TC Processo 034.081/2020-8 , apenso), tendo o Ministério Público junto ao TCU encaminhado ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofício de peça 17 do processo de CBEx), o que impede o Tribunal de manifestar-se sobre a prescrição, nos termos dos artigos 10, parágrafo único, e 18 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o documento novo que o responsável apresenta como apto a satisfazer a hipótese. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno e 10, parágrafo único, e 18 da Resolução-TCU 344/2022, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.180/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.081/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alceu Ferreira Dias (XXX.129.798-XX); Jacques da Silva Albagli (XXX.938.625-XX). 1.3. Recorrente: Jacques da Silva Albagli (XXX.938.625-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Rondônia. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Alexandre Melo Soares (51040/OAB-RS), representando Jacques da Silva Albagli; Claudio Henrique Correa, representando Ivo Narciso Cassol; Felippe Roberto Pestana (5077/OAB-RO), representando Alceu Ferreira Dias. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.